Tribunal: TCU
Processo: 002.942/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 169, incisos IV e V, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.